Tribunal: TJDFT
Processo: 0000139-88.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000139-88.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ADAILSON PACHECO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria da COORPRE certificou que que os cálculos de atualização do valor devido neste precatório, elaborados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF (ID 15816879), foram conferidos e estão em conformidade com a legislação vigente e com o determinado na decisão ID 14927638, contemplando os valores bruto e líquido atualizados do presente precatório, sem apresentar, no momento, as quantias correspondentes às cessões de crédito (IDs 16167642 e 16167644). Dessa forma, considerando que foi observada a decisão ID 14927638, HOMOLOGO os valores líquido e bruto atualizados do presente precatório indicados nas planilhas IDs 15816879 e 16167644. Em consequência, oficie-se ao BRB para que seja mantida na conta caucionada apenas a quantia líquida exposta nas planilhas homologadas e que os valores referentes à retenção do Imposto de Renda e o excedente da conta sejam transferidos para a conta de precatórios. Ressalta-se, mais uma vez, que, oportunamente, os valores das cessões e subcessões serão atualizados na forma da decisão ID 14927638. Após o cumprimento dos ofícios pelo BRB, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios